Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. DECLARAÇÃO DE ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA PRISIONAL. INAPLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de desacato, quando os policiais militares são uníssonos em afirmar, em ambas as fases, que o réu proferiu xingamentos contra a guarnição, no momento da abordagem.
2. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais que atenderam ao chamado de ocorrência, ficando suficientemente provadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato consistentes em agressões contra o próprio genitor.
3. A contravenção penal de vias de fato tratar-se de infração penal caracterizada como residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios, pois se assim o fizerem configura-se o delito de lesão corporal.
4. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica a teoria.
5. Não há falar em alteração de regime em razão da Suprema Corte ter reconhecido o estado de coisa inconstitucional no sistema penitenciário pátrio no julgamento da ADPF n. 347/DF, pois não houve a abolição dos regimes fechado ou semiaberto. Além disso, a despeito das dificuldades enfrentadas pelo sistema prisional distrital não há submissão dos internos a flagrante situação desumana ou degradantes.
6. Recurso desprovido.